Tribunal: STF
Processo: HC 186355
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (HC 551.011/RS), assim ementado (eDOC 15):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ROUBO MAJORADO (QUATRO VEZES) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE SOCIAL DO PACIENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. TRÂMITE REGULAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, COM RECOMENDAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE.
    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
    3. No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta das ações criminosas - aliado ao corréu, corrompendo menores, teria praticado cerca de quatro roubos, com emprego de arma de fogo, inclusive efetuando disparos em via pública. -, estando a medida devidamente justificada para resguardar a ordem pública. Precedentes.
    4. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
    5. Na espécie, o Tribunal de origem apresentou justificativa válida para o tempo de tramitação da ação penal, ressaltando que o Juízo de primeiro grau vem empregando esforços para que haja o regular desenvolvimento da instrução. Ademais, em consulta ao site do Tribunal estadual, observa-se que a ação penal, que tem exigindo a expedição de cartas precatórias, se desenvolve de forma regular, sem registros de atrasos injustificados, inclusive a audiência de instrução e julgamento estava designada para o último dia 23/3/2020.
    Ausência de constrangimento ilegal. Precedentes.
    6. Agravo regimental a que se nega provimento. Recomendação ao Juízo processante para que revise a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, e que imprima celeridade no encerramento da ação penal.
    Narra o impetrante que: a) o paciente encontra-se preso preventivamente desde 2.4.2019 pela suposta prática dos delitos de roubo (três vezes), disparo de arma de fogo e corrupção de menores; b) o reconhecimento feito pela vítima ocorreu quando o paciente ingressava na delegacia, já na condição de preso; c) há excesso de prazo na formação da culpa; d) o paciente é primário, tem 20 (vinte) anos e não há qualquer episódio de crime violento durante a sua menoridade; e) inexiste fato novo ou contemporâneo que justifique a manutenção da custódia cautelar, que, no caso, está sendo utilizada como antecipação da pena; f) o constrangimento ilegal é agravado pela pandemia da Covid-19, tendo em vista que o local em que o paciente se encontra custodiado tem instalações precárias e não possui equipe de saúde.
    À vista do exposto, pugna pela revogação da prisão preventiva do paciente.
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações ao Juízo de origem. Com as informações, abra-se vista à PGR. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 29 de maio de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente